Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729945-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO ANDRADE SILVA AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, UNIÃO FEDERAL, ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO, ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - AECISA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. Na decisão agravada consta que o processo está tramitando na 22o Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, autos de n.o 1044642-21.2024.4.01.3400 (ID 61786924). Em consulta ao PJE da primeira instância verifiquei que não há processo em nome da parte agravante em tramitação neste Tribunal de Justiça. O recurso interposto deve ser dirigido ao Tribunal Regional Federal da 1o Região, sendo, pois, este tribunal incompetente para apreciar a referida questão. Assim sendo, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora